Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-21.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. No caso dos autos, restou demonstrado que um dos réus, mediante meios fraudulentos, vendeu uma casa, que não lhe pertencia, às vítimas, tendo o apelante fornecido contas bancárias de terceiros para o recebimento do valor negociado, sendo que o referido imóvel não foi entregue e o dinheiro pago pelas vítimas não foi restituído, causando-lhes prejuízo material. Configurado, portanto, o crime tipificado no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal, e comprovada a participação do apelante na empreitada criminosa.
3. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que a conduta do apelante foi efetiva e fundamental para a consecução do crime de estelionato perpetrado contra as vítimas, sendo o responsável por obter as contas de “laranjas”, com o fim de receber o dinheiro decorrente da negociação ilícita.
4. Comprovado nos autos que as vítimas sofreram um prejuízo material no importe de R$ 32.000,00, mantido o quantum indenizatório fixado na sentença como valor mínimo de reparação por danos materiais.
5. Recurso conhecido e improvido.